Tribunal: TJES
Processo: 5011324-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011324-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: CASSIA VANESSA GOMES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal diz respeito à manutenção do seguro-saúde ao ex-empregado e seus dependentes, após rescisão sem justa causa da empresa que o mantinha.

2. Na hipótese de o empregado ser demitido sem justa causa apresentada pela empregadora para a desconstituição do vínculo trabalhista, tem o direito potestativo de permanecer sob a cobertura do plano, estendendo-se, desta forma, a duração do benefício, desde que se comprometa a cumprir integralmente com o valor da contraprestação. Art. 30, da Lei 9656/98, c/c Art. 4º, da RN 279/2011, da ANS.

3. A respeito da manifestação de vontade do Agravado em optar pela descontinuidade do seguro-saúde, os autores alegaram vício de consentimento, o que deve ser objeto de prova no juízo originário, sobretudo por se tratar de consumidores vulneráveis, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, aos quais deve ser destinada especial proteção.

4. No tocante ao
periculum in mora
inverso alegado pela seguradora, a determinação de manutenção do plano de saúde em favor dos Agravados foi condicionada à contraprestação mensal por parte dos autores na forma anteriormente contratada.

5. Existe risco muito maior de irreversibilidade em caso de negar a tutela de urgência requerida na origem, porque a beneficiária do seguro contratado encontra-se em tratamento oncológico.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011324-34.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.

ADVOGADA : PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI.

RECORRIDOS : MARCIO BANDARRA VASCONCELOS E OUTRA.

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADO : MARCO AURELIO SOARES PEREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo UNIMED SEGUROS SAUDE S.A. contra a decisão que, na “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por MARCIO BANDARRA VASCONCELOS e CÁSSIA GOMES VANESSA DE OLIVEIRA, concedeu a tutela de urgência pretendida pela autora/Agravada, para determinar que a Ré/Agravante mantenha o seguro saúde contratado pelos autores, com a mesma cobertura contratada, até que seja oferecida opção definitiva de migração para plano individual/familiar, com atenção especial ao atendimento médico previsto para o dia 18/10/2022.

Em suas razões, a Seguradora Agravante sustenta, em síntese, que (i) o segurado demitido sem justa causa tem o direito de se manter na condição de beneficiário pelo mínimo de seis meses e máximo de vinte e quatro meses, desde que o segurado opte pela manutenção no plano; (ii) em cumprimento ao previsto no contrato firmado entre as partes, bem como no art. 30, da Lei nº 9.656/98, o comunicado acerca da possibilidade de permanência no plano de saúde foi devidamente realizado por meio do termo de opção para continuidade no plano; (iii) o 2º Autor, MARCIO BANDARRA VASCONCELOS, ao ser demitido sem justa causa, optou por não permanecer como beneficiário do plano com a Agravante; (iv) em nenhum momento os Agravados cumprem o ônus de comprovar o vício de consentimento.

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito à manutenção do seguro-saúde ao ex-empregado e seus dependentes, após rescisão sem justa causa da empresa que o mantinha.

No caso dos autos, extrai-se que os autores/Agravados eram beneficiários do seguro-saúde empresarial, em virtude do vínculo trabalhista existente entre Marcio Bandarra Vasconcelos, e a companhia de distribuição MARTINS URN MG DISTRIBUIÇÃO LTDA.

O vínculo trabalhista do autor/Agravado foi encerrado em 23.06.2022, quando foi demitido,
sem justa causa
, pela empregadora.

Afirma que foi obrigado a assinar o termo de opção pela descontinuidade do seguro-saúde, ao argumento de que seria imprescindível para o recebimento das verbas trabalhistas a ele devidas por direito, decorrentes da demissão imotivada, dispensando a prestação dos serviços médico-hospitalares, em vez de mantê-lo com suas próprias expensas, à luz do que dispõe resolução da Agência Nacional de Saúde (RN nº 488/2022), consoante documento apresentado no ID 18589601 dos autos de origem.

No entanto, afirma que, mesmo após o término da relação trabalhista ocorrido em junho/2022, com a suposta manifestação de vontade do ex-empregado, ora Agravado, pela descontinuidade do seguro-saúde, a Requerida/Agravante continuou prestando os serviços de assistência médico-hospitalar aos autores/Agravados, chegando a custear, em 14.09.2022, o procedimento cirúrgico de mastectomia (retirada da mama) de CÁSSIA GOMES VANESSA DE OLIVEIRA, ora 2ª Agravada, também beneficiária do referido seguro-saúde como dependente (esposa) do titular.

Somente a partir do final de setembro/2022, após mais de 3 (três) meses do encerramento do contrato trabalhista, em meio ao tratamento do câncer de mama com o qual a 2ª Agravada foi diagnosticada, a Requerida/Agravante passou a negar a continuidade da prestação dos serviços de saúde aos autores, o que ensejou o ajuizamento da demanda de origem.

Na r. decisão agravada, o juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência aos Agravados, para determinar que a Ré/Agravante mantivesse o seguro-saúde contratado pelos autores, com a mesma cobertura contratada, às expensas destes, sobretudo em atenção ao atendimento médico da 2ª Agravada, previsto para o dia 18.10.2022, em continuidade ao seu tratamento oncológico.

Em contrapartida, a requerida/Agravante insurge-se contra a decisão, afirmando a probabilidade de seu direito, em síntese, no fato de que o 1º Agravado, MARCIO BANDARRA VASCONCELOS, ao ser demitido sem justa causa, optou por não permanecer como beneficiário do plano com a Agravante.

Da detida análise dos autos e das circunstâncias que envolvem o caso, não há razão para alterar a decisão agravada.

Em primeiro lugar, no tocante à probabilidade do direito autoral, o art. 30, da Lei 9656/98, assegura a possibilidade de manutenção do plano de saúde em caso de contribuição por parte do empregado, bem como a RN 279/2011, da ANS, regulamenta os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa
,
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário
, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral
. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 2001).

RN 279/2011 da ANS

Art. 1º Esta Resolução regulamenta o direito de manutenção da condição de beneficiário para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados que contribuíram para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998.

Art. 4º É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Logo, na hipótese de o empregado ser demitido sem justa causa apresentada pela empregadora para a desconstituição do vínculo trabalhista, tem o direito potestativo de permanecer sob a cobertura do plano privado, estendendo-se, desta forma, a duração do benefício, desde que se comprometa a cumprir integralmente com o valor da contraprestação.

A respeito da manifestação de vontade do Agravado em optar pela descontinuidade do seguro-saúde, os autores alegaram vício de consentimento, o que deve ser objeto de prova no juízo originário. Nesse contexto, deve ser ressaltado que os autores/Agravado, assistidos pela Defensoria Pública Estadual, aparentemente, são pessoas simples, hipossuficientes, idosos, de modo que afiguram-se como consumidores vulneráveis, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, aos quais deve ser destinada especial proteção.

Em segundo lugar, em análise do requisito do
periculum in mora
, a Agravante limitou-se a indicar que a manutenção do plano de saúde resultaria manifesto desequilíbrio contratual e elevado ônus financeiro.

No entanto, conforme afirmado na decisão ID 3785719, a determinação de manutenção do plano de saúde em favor dos Agravados foi condicionada à “
contraprestação mensal por parte dos autores
na forma anteriormente contratada”.

Em contrapartida, verifica-se risco muito maior de irreversibilidade em caso de negar a tutela de urgência requerida na origem. Isso porque a Agravada CÁSSIA GOMES VANESSA DE OLIVEIRA, beneficiária do seguro contratado, encontra-se em tratamento oncológico, conforme se extrai dos laudos acostados à inicial, nos autos de origem (ID 18589591).

Assim, considerando que o deslinde da controvérsia depende de apreciação acurada dos fatos alegados pelas partes e interessados, com ampla dilação probatória e cognição mais aprofundada do caso, bem como para que seja assegurado o direito à vida da 2ª Agravada, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator